Tribunal: TJDFT
Processo: 0725316-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES. ART. 8° DA LEI N° 11.101/05. PRAZO DECENAL. INOBSERVÂNCIA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O art. 8° da Lei n° 11.101/05 estabelece o prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação de credores referida no art. 7°, § 2°, da mesma lei, para o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público apresentarem impugnação quanto à ausência de qualquer crédito ou, ainda, com relação à legitimidade, importância ou classificação do crédito.
2. A impugnação apresentada que não observou o prazo decenal previsto no art. 8° da Lei n° 11.101/05, inevitavelmente conduz à sua intempestividade.
3. A perda do prazo para impugnação não pode ser considerada como "impugnação retardatária" a que alude o art. 10, § 5o da Lei n.° 11.101/05, sob pena de se admitir como tempestivas todas as impugnações ao crédito, apresentadas fora do prazo.
4. O caso dos autos não se refere a habilitação retardatária, que possibilitaria eventual impugnação tardia, pois, o próprio Art. 10, da Lei n. 11.101/2005, ao dispor sobre as habilitações retardatárias, faz referência à perda do prazo para a habilitação extrajudicial do crédito junto ao administrador (Art. 7o, § 1o), e não ao prazo para impugnação da relação de credores (Art. 8o, caput).
5 - Recurso improvido.